Tribunal: STF
Processo: RE 70822
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR PELA MORTE DO PASSAGEIRO.
PENSÃO DEVIDA ATÉ A MAIORIDADE DOS FILHOS VAROES. JUROS CONTADOS
DESDE A VIGENCIA DA LEI N. 4.414/64, POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO. HONORARIOS DEVIDOS NA FORMA DO ART. 97, PAR. 4 DA LEI N.
4.215/63. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE
PROVIDO.